Tribunal: TJES
Processo: 5030833-06.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030833-06.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AUDIFONO EQUIPAMENTOS LTDA
RECORRIDO: CELSO DOS SANTOS DEMONER
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIOS DO PRODUTO. APARELHO AUDITIVO QUE DEMANDA FREQUENTES AJUSTES E REPAROS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A lide versa sobre a compra de aparelhos auditivos que demandaram frequentes viagens do autor à sede da fornecedora para que se fizessem ajustes. Narra o requerente, também, que ambos os lados do aparelho apresentaram defeitos em momentos distintos, permanecendo em assistência técnica por 25 na primeira vez e por 20 dias na segunda. Requer a restituição do valor pago e indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada acolheu em parte a tese autoral, para declarar a rescisão contratual e condenar a requerida na restituição de R$ 6.000,00 e no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 2.000,00. A requerida, em recurso inominado, busca a reforma do ato sentencial, para que seja negado provimento aos pedidos autorais. Em contrarrazões, o autor pleiteia pela manutenção da sentença.

3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

4. Da preliminar relativa à incompetência dos Juizados Especiais Cíveis em razão de perícia. Importante pontuar, a respeito do tema, que efetivamente a competência para processar e julgar no âmbito dos Juizados Especiais está adstrita às causas de menor complexidade e ao princípio da simplicidade. A partir disso, constatada a imprescindibilidade da produção da prova pericial para o deslinde da controvérsia, cuja realização procedimental é altamente complexa (art. 35 da Lei 9.099/95 c/c CPC, arts. 156 a 158; 464 a 480), a situação resulta na incompetência absoluta dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3º c/c 51, inciso II, da Lei 9.099/95. No entanto, no caso dos autos, percebe-se que a prova pericial é dispensável. A despeito da causa de pedir lançada na petição inicial tratar de vícios no produto, nota-se a existência de outros elementos de prova que são aptos para o desfecho da causa e, para além disso, não se pode olvidar a admissão das próprias partes envolvidas no sentido de que o produto objeto dos autos, de fato, apresentou problemas e demandou várias viagens do requerente a fim de realizar ajustes. Forte em tais razões, rejeita-se a preliminar em testilha.

5. No mérito, é incontroverso que o aparelho adquirido apresentou falhas e necessidade de vários ajustes que inviabilizaram que o autor com ele permanecesse. Em audiência, é dito por informante cujo depoimento foi pleiteado pela requerida que “no caso do autor me recordo do mesmo ter retornado praticamente mensalmente, queixando-se que o aparelho se encontrava baixo, sendo sempre realizado o ajuste”. Tal situação denota falha na prestação dos serviços, por demandar do requerente frequentes deslocamentos por distância considerável. Desta sorte, é inegável que o uso do produto restou inviável pelo autor, sendo frustrada a legítima expectativa do consumidor em se valer do produto.

6. Assim, irretocável a sentença no que diz respeito à restituição do valor pago, cabendo ainda destacar que foi ordenada a restituição parcial, quando o requerente fazia jus ao recebimento da totalidade do valor pago.

7. No que diz respeito ao dano moral, resta configurado o dispêndio da parte autora para resolver o problema que há muito o incomoda. Cuida-se de bem durável de considerável valor e de suma importância, sendo razoável esperar o mínimo de durabilidade e funcionalidade, sem que fosse necessário o comparecimento quase mensal para ajustes. Além da frustração por não utilizar o bem recém comprado, há ainda o sentimento negativo desencadeado por não solucionar a questão administrativamente, sobretudo após o dispêndio de tempo e recursos em viagens para revisão e ajustes. A situação ultrapassa os limites do mero aborrecimento e adentra na esfera da personalidade, tendo essa não só o dever de suprir o desequilíbrio, mas também de punir o agente causador do dano e dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso a outrem.

8. Outrossim, a quantia fixada (R$ 2.000,00) encontra-se em patamar semelhante arbitrado por esta Turma Recursal em de situações equivalentes, devendo ser mantido.

9. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

10. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)